Tribunal: TJDFT
Processo: 0702716-48.2023.8.07.0012
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
DESPACHO Chamo o feito à ordem. Considerado o eventual interesse do nascituro e de forma a se evitar futuras nulidades processuais, nos termos do artigo 178, II, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 2° do Código Civil, encaminham-se os autos à Procuradoria de Justiça, para manifestação. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora